Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS DE FORMA CONJUNTA. NO SHOW. VOO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUZIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.285,19 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou serviços de transporte aéreo de Brasília a Maceió junto à empresa ré, não tendo conseguido comparecer ao voo de ida. O voo de volta foi, então, cancelado automática e indevidamente, sendo certo que, em razão de suas condições financeiras, deixou de viajar por não conseguir comprar uma nova passagem de volta.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o voo da volta foi cancelado pelo fato de o autor não ter solicitado a manutenção do trecho, não havendo, pois, o que se falar em cancelamento de voo indevido. Combate os danos materiais e o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Por fim, afirma que os juros de mora e a correção monetária deverão ser aplicados desde a data do julgamento da sentença. Ausente contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Nos termos do art. 51, inciso XV, do CDC, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado de trecho aéreo ainda não utilizado, pela simples não utilização de outro anterior, é abusiva e nula, independente da tarifa que tenha sido adquirida a passagem, até porque a companhia aérea nada perde com a ausência de seu passageiro em um dos trechos, de modo que o consumidor tem o direito de se valer de todo o contrato pactuado ou de apenas parte dele.
6. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ – Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).
5. O enriquecimento ilícito configura-se no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou. Uma vez configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais decorrentes deste ato. Pelo fato de não conseguir viajar, o autor deve ter reembolsado todos os gastos pelo qual não teve responsabilidade.
6. O autor comprovou os gastos com o hotel do qual não conseguiu usufruir, no valor de R$ 222,75, e comprovou que efetuou a compra de dois bilhetes de ida e um de volta por milhas, mais taxas de embarque. Como o primeiro bilhete de ida a não utilização se deu por sua culpa, deve ver o direito à indenização material relativa a um bilhete de ida, um bilhete de volta e as taxas de embarque correspondentes, como bem acentuou a sentença de origem.
7. Quanto aos danos morais, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
8. É entendimento dominante nesta Turma Recursal de que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação. A situação vivenciada vulnerou atributos da personalidade da parte autora, que deixou de efetuar a viagem pelo cancelamento do voo de volta e consequente necessidade de mais gastos com a compra de um novo voo de volta.
10. Em relação ao quantum, ele deve ser reduzido. O autor, apesar de não ter viajado para a cidade de destino por culpa da ré que cancelou o voo de volta indevidamente, o que, de regra não implica na violação aos tributos da personalidade e na consequente indenização por danos morais, contudo no caso concreto houve algo mais, não comprovou que efetuou a inscrição no campeonato, de modo que a principal perda foi apenas os dias que iria passar em Maceió. Desta forma, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como indenização por danos morais bem atende a situação vivenciada.
11. Quanto ao termo inicial da condenação em danos morais referente à correção monetária, esta incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e, quanto aos juros de mora, incidem deste a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida neste ponto.
12. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir a condenação de indenização por danos morais para o patamar de R$ 500,00, nos mesmos termos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.